Tribunal: TJMT
Processo: 0037733-40.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0037733-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – CAUTELAR – OFERECIMENTO DE GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXBIGIBILIDADE GARANTIDA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DO STJ – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO – POSSIBILIDADE – LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA APLICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Segundo o disposto nos artigos 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e 32, § 2º, da Lei 6.830/80, o deferimento do pedido de levantamento pelo contribuinte dos depósitos efetuados para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como a sua conversão em renda em favor do ente público, pressupõe o trânsito em julgado da decisão final que julga a lide em definitivo.

2-
Como se sabe, para fazer jus ao diferimento do imposto, necessário que o contribuinte preencha os requisitos legais dispostos na legislação fiscal, e não satisfeitos tais requisitos (condições) com relação a quaisquer das partes, o imposto decorrente da operação mercantil realizada passa-se a ser exigível no ato da negociação, ou seja, antecipadamente ao fato gerador (circulação da mercadoria).

3- É devido o recolhimento do tributo no momento em que a legislação prevê o encerramento do diferimento, pois o não recolhimento, ensejaria isenção tributária não prevista pela legislação pátria.

4-
In casu
, não há
ilegalidade na fixação da multa, uma vez que não ultrapassou o montante de 100% do valor do imposto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
Nº 37733- 40.2013.811.0041 - CÓDIGO 832122

APELANTE:
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Intelig Telecomunicações Ltda.,
contra sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Anulatória
nº 37733- 40.2013.811.0041 - código 832122, ajuizada pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, bem como julgou extinta a cautelar nº 33441-12.2013.8.11.0041 (Código 827569) em apenso, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c o art. 808, III, do CPC/73, tornando sem efeito a liminar lá concedida e autorizando o levantamento da caução ofertada para quitação do débito.

Condenou, ainda, a parte Autora ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios em 8% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC.

Em suas razões recursais, alega a impossibilidade do levantamento da garantia antes do trânsito em julgado, devendo a Carta de Fiança oferecida nestes autos, continuar a produzir efeitos, garantindo o débito, objeto da discussão, bem como autorizando a emissão da Certidão de Regularidade Fiscal, até o trânsito em julgado da ação.

Defende a não interrupção do diferimento, uma vez que, em que pese o art. 216 do RICMS/MT tratar de interrupção do diferimento, o art. 425, § 3°, é regra especial de hipótese de interrupção de diferimento e aplicação à Apelante, tendo em vista que é empresa de telecomunicação relacionada em Ato Cotepe/ ICMS n° 10/98, devendo prevalecer a regra especial em que o descumprimento de obrigação acessória não é causa de interrupção do diferimento.

Sustenta que, ainda que se aplique o disposto no art. 216-T, § 3, a interrupção do diferimento somente poderia produzir efeitos após a data da ciência da notificação porque os efeitos da anulação e da interrupção não se confundem, ou seja, na interrupção os efeitos são
ex nunc
, e quanto a anulação
ex tunc
.

Assevera que, ainda que tenha ocorrido o descumprimento de obrigação acessória, não se pode cobrar a obrigação principal, vez que o tributo não pode constituir sanção de ato ilícito.

Dessa forma, pugna pelo recebimento do presente recurso com efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e, por conseguinte, a procedência dos pedidos vindicados na inicial, ou, alternativamente, seja declarado o efeito
ex nunc
a interrupção do diferimento, bem como redução da multa por descumprimento da obrigação acessória a patamar razoável.

Requer, ainda, seja a Apelada condenada ao pagamento integral dos honorários de sucumbência, na forma prevista no art. 85, § 3º, do CPC

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 8614516, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 10480479).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020